Tribunal: TJES
Processo: 5009658-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009658-61.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO

Nº
5009658-61.
2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202)

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: HOSPITAL MERIDIONAL S/A

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIDA. MÉRITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA AOS FATOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1.
Preliminar de inovação recursal e supressão de instância. A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão, não podendo ultrapassar seus limites, sob pena de antecipar o julgamento de questões não ventiladas na origem e apreciadas pelo Juízo
a quo
, o que importa em inovação recursal e supressão de instância. Preliminar acolhida.

2.
Mérito. Na fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, basta a presença de indícios de cometimento do ato ímprobo para que a petição inicial seja recebida, vigendo o princípio
i
n dubio pro societate.

3
. Embora se aplique à fase de recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa o postulado
in dubio pro societate,
deverá ser rejeitada, dentre outras hipóteses, quando ausente a individualização da conduta do réu ou faltarem elementos mínimos de sua autoria e de sua pertinência subjetiva aos fatos.

4
.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO
Nº
5009658-61.
2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(202)

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: HOSPITAL MERIDIONAL S/A

V O T O

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

O agravado sustenta, preliminarmente, que o agravante inova o arcabouço fático-jurídico aludido na demanda de origem ao aduzir que “em conversa deste Promotor de Justiça com o Senhor Antônio Alves BENJAMIM Neto, Diretor Presidente do HOSPITAL MERIDIONAL S.A., este revelou ao Promotor signatário que foi convidado pelo Prefeito Juninho (primeiro requerido) para assumir o P.A. de Alto Lage, fato que realmente se consumou” (id. 5811358).

Com efeito, em que pese tal fato esteja ventilado nas razões recursais do agravo de instrumento vertente, observa-se que não está contido na narrativa fática da exordial, não tendo sido debatida pelas partes e tampouco decidida pelo Juízo
a quo
– circunstância esta que impede que este órgão julgador de segunda instância examine e enfrente tal tese, sob pena de inovação recursal e supressão de instância.

É que, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, “a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância” (Agravo de Instrumento nº 5007084-65.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 23/02/2024).

Do exposto,
acolho a preliminar
de inovação recursal.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, consoante se depreende do relatado, cumpre analisar se a rejeição da inicial em face do ora agravado (
HOSPITAL MERIDIONAL S/A
) se afigura prematura, como sustenta o agravante, ou se, como assentado na r. decisão agravada, não há qualquer individualização de conduta atribuível ao agravado apta a lhe sujeitar a figurar no polo passivo da demanda.

Como cediço, nos termos da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “é cabível a rejeição de plano da petição inicial apenas quando constatada a inexistência do ato ímprobo, sendo pacífico o entendimento desta Corte de que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do
in dubio pro societate”
(AgInt no AREsp n. 2.112.905/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Significa dizer que o recebimento da exordial se impõe desde que haja indícios da prática de ato de improbidade administrativa, uma vez se estar em juízo de prelibação, provisório e simples, conforme se infere da jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. JUSTA CAUSA. INDÍCIO DE ATO ÍMPROBO. DIRECIONAMENTO DE LOCAÇÃO, SEM LICITAÇÃO, PARA IMÓVEL ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O STJ já se posicionou que, ao receber a inicial da ação de improbidade administrativa, o magistrado expõe as razões preliminares de sua decisão que demonstrem a existência de justa causa e tal fundamentação se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro, porque o art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92 exige apenas a prova indiciária do ato de improbidade, ao passo que o § 8º do mesmo dispositivo estampa o princípio in dubio pro societate ao estabelecer que a inicial somente será rejeitada quando constatada a inexistência do ato de improbidade, a improcedência da ação ou a inadequação da via eleita
. 2. No caso em apreço, além da petição inicial apresentar elementos mínimos para a caracterização do ato ímprobo imputado ao agravante, a decisão que recebeu a inicial demonstrou, em relação ao mesmo, a necessária justa causa, consubstanciada no direcionamento de locação sem licitação para imóvel específico, como se fosse o único propício para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e, posteriormente, atestado da utilização do imóvel e liquidação das notas para pagamento mesmo sabendo da não instalação dos órgãos no imóvel locado, o que configuraria afronta ao disposto no art. 10, caput, bem como os incisos I, IX e XII, da Lei de Improbidade. 3. Correta, pois, a decisão de receber a ação de improbidade administrativa originária deste recurso. 4. Recurso desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000835-69.2021.8.08.0000, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/09/2021)

Sem embargo disso, é evidente que, não havendo lastro mínimo para que se impute ato ímprobo à determinada pessoa, a inicial deve ser rejeitada, inclusive em vista da pecha e do peso que representa, por si só, a mera condição de réu em ação de tal jaez.

Neste ponto, importante elemento ao juízo de prelibação pertine à verificação do atendimento, na petição inicial, do que determina o art. 17, 6º, da Lei nº 8.429/9, ou seja, se há individualização da conduta do réu, se há elementos probatórios mínimos da materialidade e da autoria, bem como se resta demonstrada, minimamente, a veracidade dos fatos e o dolo imputado,
ex vi
:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos
arts. 77
e
80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

Fincada essas premissas, verifico que, na hipótese dos autos, a r. decisão agravada reponta escorreita na medida em que da narrativa fática contida na exordial da ação de improbidade e dos elementos informativos coligidos não se faz possível sequer identificar a pertinência do agravado em relação aos fatos aludidos.

Em que pese as alegações do agravante, fato é que absolutamente nenhum fato narrado se relaciona com o agravado (
HOSPITAL MERIDIONAL S/A
), inferindo-se até mesmo que o autor da ação de origem se confunde entre as pessoas jurídicas do ora agravado e a denominada
INSTITUTO MERIDIONAL
, que, após alteração do estatuto social, recebeu nova denominação (
INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE - IGIS
– id. 20256342 fls. 58/75).

Veja-se que o
Parquet
faz menção a que o agravado se sagrou vencedor no chamamento público (id. 20256338 - p. 7 PDF; autos de origem), bem como que teria sido readmitido no certame, após ter sido inabilitado, sob a denominação de
INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE – IGIS
.

Todavia, como se depreende da alteração do estatuto social acostada aos autos (id. 20256342 fls. 58/75), o
IGIS
é nova denominação de outra pessoa jurídica, a saber:
INSTITUTO MERIDIONAL
, que é associação privada, inscrita no CNPJ nº 07.156.945/0001-46, ao passo que
HOSPITAL MERIDIONAL S/A
é sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 00.625.711/0001-51.

Não por outro motivo a Portaria nº 043/2019, de instauração do Inquérito Civil nº 2019.0015.0422-50, aponta o
IGIS
(antes denominado Instituto Meridional) como representado (id. 20256339), assim como todos os fatos narrados às fls. 2/6 do inquérito circunscrevem-se à participação do
IGIS
no chamamento público nº 001/2018, o que é corroborado, ainda, pela documentação acostada aos autos (id. 20256339 - fls. 30/33; id. 20256341 - fls. 52/56; id. 20256344 - fls. 160-verso/170).

Nesse contexto, válido e profícuo consultar o Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível que bem esclarece a falta de identidade entre a pessoa jurídica ora agravada e aquela sobre a qual recaem as suspeitas da prática de ato ímprobo. Confira-se:

“o HOSPITAL MERIDIONAL S.A não participou do processo licitatório supostamente irregular envolvendo o ex-Prefeito de Cariacica, servidores do Município de Cariacica e uma pessoa jurídica, o Instituto da Gestão e Inovação da Saúde – IGIS (antigo Instituto Meridional). (...)

A petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa não traz a imputação específica em relação ao HOSPITAL MERIDIONAL S.A, se limitando o agravante a apresentar narrativa de que a parte agravada “tem vínculo institucional” com o INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE – IGIS (antigo INSTITUTO MERIDIONAL). Para tanto, faz referência a proposta de preço elaborada (id. 5939394, fls. 12/41), que teria servido de base para o processo licitatório dito irregular. Contudo, a referida proposta foi elaborada pela pessoa jurídica INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE – IGIS (antigo INSTITUTO MERIDIONAL) e, não o HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

Portanto, a rejeição da ação de improbidade administrativa conforme decidido e fundamentado na decisão de 1º grau nos termos do art. 17, §6-B da Lei nº 8.429/92, é medida correta, diante das considerações acima apresentadas e da flagrante ilegitimidade passiva do HOSPITAL MERIDIONAL S.A. (...)

Cuida-se de pessoas jurídicas diversas, com constituição, regime jurídico empresarial e finalidades diversas, como se observa: (1)
INSTITUTO DA GESTÃO E INOVAÇÃO DA SAÚDE – IGIS (antigo INSTITUTO MERIDIONAL)
: Instituto de Gestão e Inovação da Saúde, anteriormente denominado Instituto Meridional, criado em 14 de dezembro de 2004, inscrito no CNPJ sob o nº 07.156.945/0001-46, registrado no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas de Cariacica sob o nº 00002445, livro A, com sede a Rua Inácio Higino, 673, Ed. Mubadalla Office, sala 401, Praia da Costa, Vila Velha /ES, CEP: 29.101-087, é Associação civil de direito privado e interesse público, com finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades, tendo autonomia administrativa e financeira, sendo regido por Estatuto Social, Regimento Interno e pela legislação em vigor. (id. 5939394, fl. 44). Possui atividade econômica principal: atividades de atendimento em pronto socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências; (2)
HOSPITAL MERIDIONAL S.A
: Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 00.625.711/0001-51, localizada na avenida Meridional, nº 200, bairro Alto Laje, Município de Cariacica, possui natureza jurídica de Sociedade Anônima Fechada, com atividade econômica principal: atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto socorro e unidades para atendimento a urgências. (id. 5918688)”

Não bastasse isso, não considero que a mera similaridade de endereço e a existência de parentesco entre representantes legais das pessoas jurídicas mencionadas elide o fato de que se tratam de pessoas jurídicas distintas e de que nenhum dos fatos narrados contextualiza a participação do agravado nos atos ímprobos imputados.

Assim, reputa-se escorreita a r. decisão agravada ao rejeitar a inicial por reconhecer a ausência de individualização da conduta do réu, de elementos probatórios mínimos de sua autoria (art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/92) e de sua pertinência subjetiva aos fatos (art. 330, II c/c art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92).

Do exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso ante a existência de inovação recursal e supressão de instância e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)